Tribunal: TJDFT
Processo: 0736789-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736789-14.2025.8.07.0000 PACIENTE: CRISTIANO ALAN SILVA LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIANO ALAN SILVA LIMA, em que se apontou. como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que determinou e deu cumprimento ao mandado de prisão sem a prévia intimação do paciente para dar início ao cumprimento de pena, nos moldes da Resolução n. 417/CNJ (ação penal 746401-70.2025.8.07.0001 e 0400171-98.2025.8.07.0015). A Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) esclareceu que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal leve (artigo 129, caput, do Código Penal) em sentença penal transitada em julgado. Informou que o paciente foi preso e submetido à audiência de custódia, em 1o-setembro-2025, e permaneceu recolhido em condições mais gravosas do que as determinadas na sentença condenatória, em violação à Resolução n. 417/2021 do CNJ, com a redação dada pela Resolução no 474/2022, e ao Pedido de Providências CNJ n. 0008070-64.2022.2.00.0000. Pontuou que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento sobre a necessidade de observância do artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ e do enunciado de Súmula Vinculante n. 56, estabelecendo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Destacou que o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) apresenta lotação de quase 225 %, (duzentos e vinte e vinte por cento), configurando grave violação aos direitos fundamentais do paciente. Mencionou que o paciente é primário, possui bons antecedentes e ostentava ocupação lícita, à época dos fatos, circunstâncias que demonstram baixo risco de fuga e adequação às medidas alternativas. Requereu, liminarmente e no mérito, o recolhimento do mandado de prisão expedido e a intimação para dar início ao cumprimento de pena, com a consequente designação de audiência admonitória, nos termos da Resolução n. 474/2022 do CNJ. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), o que permite o processamento do “writ”, em caso de patente ilegalidade. Neste sentido, perfilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.” (HC n. 952.855/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.). Admito a impetração. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade. Em situação anterior, em que o apenado possuía vínculo trabalhista comprovado, posicionei-me pela ilegalidade da prisão-pena, em regime semiaberto, se não precedida da intimação para dar início ao cumprimento da pena. (Acórdão 1981116, 0707541-03.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Ocorre que, este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que, a despeito da ausência de prévia intimação para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, se o apenado estiver recolhido em sistema prisional compatível, aguardando proposta de trabalho externo, não há nulidade por ausência de prejuízo. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Execução penal. Regime semiaberto. Resolução 474/22 CNJ. Mandado de prisão. Prévia intimação do apenado. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus de decisão que determinou fosse expedido mandado de prisão do paciente para início do cumprimento da pena no regime semiaberto. II. Questões em discussão 2. Discute-se se possível expedir mandado de prisão para início do cumprimento da pena no regime semiaberto sem prévia intimação do condenado. III. Razões de decidir 3. “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.” (Resolução 417/21 do CNJ, art. 23). 4. O e. STJ tem decidido que necessária a prévia intimação do apenado para início do cumprimento da pena no regime semiaberto e aberto, antes de expedido mandado de prisão, em observância à resolução do CNJ, admitindo-se sua dispensa apenas nos casos excepcionais em que o apenado já esteja cumprindo pena em estabelecimento penal adequado ou se encontre em local incerto ou não sabido. 5. Ainda que não intimado previamente o apenado, se já cumprido mandado de prisão e ele se encontra em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, aguardando exame de proposta de trabalho externo, não há constrangimento ilegal a ser sanado. IV. Dispositivo 6. Ordem denegada. _____ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII. STF, súmula vinculante 56. Resolução 474/22 CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 943.996/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/3/2025, AgRg no HC n. 990.340/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/4/2025, AgRg no HC n. 945.058/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 9/4/2025. (Acórdão 2027979, 0727789-87.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 11/08/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO CNJ No 474/2022. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a prisão de condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem prévia intimação do paciente após o trânsito em julgado da sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do condenado, antes da expedição do mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, torna ilegal a prisão determinada pelo juízo da execução penal, nos termos da Resolução CNJ no 474/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é cabível para coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção, ainda que decorrente de cumprimento de pena definitiva. 4. A Resolução CNJ no 474/2022 determina a intimação prévia do condenado à pena em regime semiaberto ou aberto, antes da expedição do mandado de prisão. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a não observância da intimação prévia viola a Resolução CNJ no 474/2022, salvo quando inexistente prejuízo concreto. 6. Embora não tenha havido intimação do paciente, a prisão já foi cumprida e tramita pedido de autorização para trabalho externo perante o juízo da execução, circunstância que afasta a declaração de nulidade por ausência de prejuízo efetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Resolução CNJ no 417/2021, art. 23, com redação da Resolução CNJ no 474/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 886.759/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 890.182/ES, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 951.632/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.12.2024. (Acórdão 2003978, 0715894-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 08/06/2025). Destarte, tratando-se de prisão decorrente de sentença penal condenatória, que está sendo executada em sistema prisional compatível com o regime semiaberto definido no édito condenatório, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator